Tribunal: CARF
Processo: 12571.720282/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720282/2014-83
ACÓRDÃO
2102-003.752 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CARLOS GIBSON
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
PARCERIA RURAL. ARRENDAMENTO RURAL. DISTINÇÃO. FORMA DE
TRIBUTAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CARACTERIZAÇÃO.
A diferença intrínseca entre os contratos de parceria rural e de
arrendamento rural é que os primeiros caracterizam-se pelo fato de o
proprietário da terra assumir os riscos inerentes à exploração da atividade
e partilhar os frutos ou os lucros na proporção que houver sido
previamente estipulada, enquanto que nos segundos não há assunção dos
riscos por parte do arrendador que recebe um retribuição fixa pelo
arrendamento das terras.
O pagamento em quantidade fixa de produto, por si só, não descaracteriza
o arrendamento e, muito menos, permite enquadrar o contrato como
parceria rural, visto que a essência da parceria rural está no
compartilhamento do risco, que deve ser comprovado documental.
No caso de contrato de arrendamento, o rendimento recebido pelo
proprietário dos bens rurais cedidos é tributado como se fosse um aluguel
comum, enquanto que no contrato de parceria, as duas partes são
tributadas como atividade rural na proporção que couber a cada uma
delas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Fl. 2828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.752 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720282/2014-83
2
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado em 23/10/2014 para lançamento de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 2568/2664), anos-calendário 2009 e 2010, no montante
total de R$ 431.911,69, sendo R$ 203.593,05 de principal, R$ 152.694,79 de multa de ofício de
75% e R$ 75.623,85 de juros de mora, calculados até 10/2014, com base nos arts. 904 e 916 do
Regulamento do Imposto de Renda - Decreto 3000/99, legislação vigente à época dos fatos
geradores.
A autuação decorre de três infrações:
1. omissão de rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de pessoa jurídica;
2. omissão de rendimentos da atividade rural;
3. diferença de IRPF apurada sobre o arrendamento rural e atividade rural
Conforme relatado pelo fisco no relatório fiscal (fls. 2575/2661), houve a
descaracterização do contrato de parceria 144/2007 (fls. 654/663) firmado em 03/09/2007 entre o
contribuinte principal e a empresa Klabin, por entender que se tratava, pela realidade dos fatos,
para fins tributários, de contrato de arrendamento na propriedade Santa Luzia, especificamente,
dada a ausência de cláusulas que implicassem divisão de riscos e lucros entre as partes.
Destaco partes do relatório fiscal (fls. 2584):
“Dito isso, passemos à análise do "Contrato de Parceria Agroflorestal N°
144/2007" (fls. 654 à 663).
O objeto "aparente" do contrato é a exploração econômica decorrente do
florestamento ou reflorestamento com árvores de Pinus e/ou Eucalipto.
(...)
A área estimada para o efetivo plantio é de 600 ha.
Fl. 2829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.752 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720282/2014-83
3
(...)
Inicialmente, a alínea "a", do item 6, do contrato agrário - parte inicial
(PARTICIPAÇÃO), estabelece que ao Contribuinte caberá o equivalente a 54% do
universo das arvores formadas, in natura.
(...)
Contudo, em uma leitura mais atenta da alínea “a”, do item 7, do contrato
agrário – parte inicial (COMPRA E VENDA ANTECIPADA), percebe-se que ao invés
de 54%, o contribuinte só tem algum poder de decisão em apenas 10% do
universo das árvores, limitando-se apenas quanto à sua destinação.
(...)
Segundo a alínea “f”, do inciso V, do artigo 96, da Lei 4.504/1964 (Estatuto da
Terra), é condição do Contrato de Parceria o direito e a oportunidade de dispor
sobre os frutos repartidos, entretanto, como visto acima, é vedado ao outorgante
o direito de dispor sobre os 44% que supostamente lhe pertence (conforme alínea
“a”, do item 7, da parte inicial do contrato agrário), e no caso dos outros 10%,
caso o outorgante queira dispor, arcará com todos os custos e responsabilidades
da extração da madeira, inviabilizando economicamente e tecnicamente a
liberdade de decisão do proprietário da terra (conforme previsto no item 3.2 do
contrato agrário, na segunda parte denominada Cláusulas e Condições de Caráter
Geral).
(...)
Frise-se que a alínea “b”, do item 8, da parte inicial do contrato agrário, sem os
contratantes terem plantado um único pinus ou eucalipto, já estabeleceu o preço
de cada árvore, a quantidade de árvores que serão produzidas, e a quitação do
negócio mediante pagamento fixo em dinheiro, independentemente de haver
maior ou menor produção de madeira, ou da produção ser nula por problemas
decorrentes de pragas, secas, excessos de chuva, incêndio, invasões de grupos
sociais, etc., ou das variações do preço da madeira.
(...)
Consultando-se o sítio eletrônico da Klabin constata-se que a própria empresa
divulga o negócio avençado como sendo de Arrendamento.
(...)
Em cláusula contratual de subarrendamento (item 5.1 do contrato agrário,
segunda parte denominada Cláusulas e Condições de Caráter Geral), os próprios
contratantes utilizaram artigos normativos específicos dos contratos de
arrendamento, vide artigo 31 do Decreto 59.566/1966(Regulamento dos
contratos agrários).
(...)
Fl. 2830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.752 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720282/2014-83
4
Reforce-se que a condução do negócio agrário é integralmente decidida pela
contratante Klabin, não sendo permitido ao outorgante nem a decisão de qual
variedade de árvore plantar (conforme previsto no item 4.2 do contrato agrário,
segunda parte denominada Cláusulas e Condições de Caráter Geral).
Em diversas cláusulas contratuais, os celebrantes deixam claro que todas as
despesas com o plantio das árvores (preparo do solo, aquisição de mudas,
despesas com pessoal, cuidados técnicos, barragens), e demais custos,
investimentos e riscos do negócio (civil, trabalhista, ambiental e tributário) são
suportados integralmente pela Klabin.
(...)
Verifica-se que ocorrendo CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR, a outorgada pode
rescindir o contrato agrário sem ônus para ela, ficando liberada de pagar as
prestações futuras.
Noutra banda, inexiste cláusula que vincule o outorgante a devolver as
prestações já pagas pela outorgada.
Uma das características marcantes dos contratos de arrendamento é a não
incidência dos efeitos do CASO FORTUITO e FORÇA MAIOR (ocorridas no âmbito
da atividade rural) sobre o rendimento do proprietário do imóvel, uma vez que o
objeto do contrato de arrendamento é o aluguel do terreno rural, e não o
resultado da atividade rural.
Desta forma, no caso de destruição da floresta por enchente, terremoto, incêndio,
praga, invasão de movimentos sociais como o MST, ou outros riscos decorrentes
de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR, o ônus seria suportado inteiramente pela
Klabin.
(...)”- destaques da Relatora
Houve protocolo de impugnação de fls. 2670/2758 alegando, em breve síntese:
a) licitude do contrato e a inexistência de irregularidade em sua escrita fiscal;
b) que "remuneração" dos parceiros-outorgantes ocorre por meio da partilha
dos frutos advindos da atividade rural desenvolvida, o que, por si só,
constitui na assunção os riscos pelo parceiro-outorgado e depende da
viabilidade da atividade desenvolvida em parceria cf. cláusulas 4.14.1 e
5.14.1;
c) durante o período de formação da floresta, o que se recebe é adiantamento
por conta da partilha da produção esperada e, no corte das árvores, o valor
atualizado dos adiantamentos que recebeu será comparado com o valor da
parte na produção de madeiras que lhe couber, para encontro de contas;
d) que somente com a Emenda Constitucional n° 10/64, que alterou o inciso XV
do artigo 5° da Constituição Federal de 1946, foi reconhecida a competência
Fl. 2831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.752 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720282/2014-83
5
da União para legislar sobre direito agrário e, com a edição da Lei n°
4.504/64 institui-se o Estatuto da Terra, para fins de direitos e obrigações
concernentes aos bens imóveis rurais, execução da Reforma Agrária e
promoção da Política Agrícola no País, regulamentado pelo Decreto n°
59.566/96;
e)
que a parceria está regulada no artigo 96 da Lei n° 4.504/64, na
redação dada pela lei n° 11.443/07, regulamentada pelo Decreto n°
59.566/96.
Sobreveio o acórdão de fls. 2761/2777 julgando improcedente a impugnação, cuja
ementa destaco:
“Ano-calendário: 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRATO DE PARCERIA -CARACTERIZAÇÃO -
IRRELEVÂNCIA DA DENOMINAÇÃO.
A despeito de ter sido atribuída a denominação de contrato de parceria, pelas
características do negócio jurídico praticado, em especial pela ausência de
compartilhamento de riscos, trata-se de contrato de arrendamento rural.
Os rendimentos decorrentes de contrato de arrendamento de imóvel para
exploração agroflorestal são tributáveis na forma de aluguel, sem aplicação das
regras de apuração de resultado de atividade rural, quando presente pagamentos
e a não partilha dos riscos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido”

Tempestivamente, foi protocolado recurso voluntário de fls. 2781/2825 reiterando
as mesmas razões da defesa. Não há novas provas ou documentos anexados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Não há preliminares alegadas, razão pela qual passo diretamente ao mérito.

1. Da natureza jurídica do contrato 144/2007 celebrado em 03/09/2007;
Fl. 2832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.752 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720282/2014-83
6
Cláusula contratual 5.14.1 - partilha de riscos no caso de sinistros e força maior

O recorrente alega que tanto a fiscalização quanto o julgador da DRJ se
equivocaram quando ao entendimento do contrato firmado, categorizando-o como arrendamento
ao invés de parceria.
Em suas razões, justifica que é da própria natureza de parceria ter o prazo alongado
de 14(quatorze) anos, justamente por estar atrelado ao resultado da exploração final da madeira,
sendo aplicável aos casos de lenha, carvão, celulose, mourões, postes de construção ou serraria.
Além disso, alegou que os critérios do contrato se embasariam justamente nos
artigos 95 e 96 do Estatuto da Terra, alterado pela lei 11.443/07, que foram destacados pela
própria decisão recorrida.
Pois bem.
Par a compreensão da natureza jurídica do negócio parceria ou arrendamento, é
necessária adentrar à tributação de cada negócio jurídica. Para tanto, destaco:
É importante destacar que, a legislação tributária, dá tratamento diverso para o
negócio jurídico firmado como parceria rural do que seja firmado como arrendamento. Destaco
site da Receita Federal com as orientações dos dois instrumentos :
“ARRENDAMENTOS – PARCERIAS
Qual a diferença entre os contratos de arrendamento e de parceira?
No contrato de arrendamento, o arrendador não participa das atividades rurais,
tampouco dos riscos das atividades desenvolvidas pelo arrendatário, deixando-as
exclusivamente a cargo deste. Como consequência, pela ausência de riscos por
parte do arrendador, a sua tributação pelo Imposto de Renda não é favorecida
pelas regras da atividade rural, sendo feita nos termos do contrato de locação.
Somente o arrendatário tributa os rendimentos auferidos sob as regras da
atividade rural. O arrendador deve tributar os rendimentos recebidos sob as
regras dos aluguéis. Caso o arrendatário seja uma pessoa física, o arrendador
deverá recolher o Imposto de Renda na forma do carnê-leão e informar esse
rendimento e o Imposto de Renda pago na DIRPF do exercício correspondente.
Já a parceria se assemelha a contrato de sociedade, havendo mútua colaboração
para a realização de um determinado empreendimento agrícola. Há a assunção de
riscos por ambas as partes, assim como a partilha dos resultados do negócio, nas
proporções estabelecidas no contrato de parceria. Nesse caso, todos os parceiros
tributam os rendimentos auferidos sob as regras da atividade rural.
A inclusão na apuração do resultado da atividade rural de rendimentos auferidos
em outras atividades que não as previstas na legislação, com o objetivo de
desfrutar de tributação mais favorecida, constitui fraude e sujeita o infrator a
Fl. 2833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.752 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720282/2014-83
7
multa de 150% do valor da diferença do imposto devido, sem prejuízo de outras
cominações legais (art. 18 da Lei no 8.023, de 1990).
Em relação à Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, quais são os
procedimentos que devem adotados pelos contribuintes que explorem a
atividade rural em imóveis arrendados (ARRENDATÁRIOS)?
Além dos dados que devem ser prestados no preenchimento do Demonstrativo da
Atividade Rural e no Livro Caixa da Atividade Rural, o contribuinte também deve
informar na ficha Pagamentos Efetuados (código 76)o valor o arrendamento pago,
o nome e o número de inscrição no CPF/CNPJ do arrendador rural. Essas
informações devem ser efetuadas independentemente da forma de tributação
escolhida pelo contribuinte (declaração completa – deduções legais, ou desconto
simplificado).
Se o pagamento do arrendamento tiver sido efetuado através da dação em
pagamento de bens ou produtos da atividade rural (por exemplo: soja, animais),
o valor pelo qual esses produtos tenham sido entregues constitui receita da
atividade rural do arrendatário.
Caso o contribuinte, revisando as suas declarações já enviadas à Receita Federal,
conclua que há a necessidade de correções em relação à condição de exploração
da atividade rural, à necessidade de informação do pagamento de arrendamentos
efetuados ou à tributação das receitas da atividade, não é necessário o seu
comparecimento às Unidades de Atendimento da Receita Federal, bastando a
apresentação de declaração retificadora, com a utilização do programa de
preenchimento para o ano-calendário correspondente, disponível no endereço
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-
deconteudo/download/pgd/dirpf. Eventual Imposto de Renda adicional apurado
poderá ser recolhido ou parcelado com a incidência de acréscimos legais,
calculados de acordo com a legislação vigente.”

Compulsando os autos, verifico que o contrato no 144/2007 constante às fls.
654/663 discrimina a características jurídica que afastam a participação do recorrente no
desenvolvimento das atividades rurais de madeira, especificamente, e dos riscos de tais
atividades.
Apesar de ter constado no Livro caixa de atividade rural do recorrente que ele
explora outras culturas rurais, sendo produtor rural, especificamente sobre contrato objeto da
fiscalização, não se depreende, das provas dos autos, que se trate de parceria.
Para tanto, destaco:
“(...)
(4) DESTINAÇÃO:
Fl. 2834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.752 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720282/2014-83
8
O imóvel descrito e caracterizado no campo (3), deste, destina-se à implantação
de florestamento ou reflorestamento com árvores de Pinus e/ou Eucalipto, pela
PARCEIRA OUTORGADA, em regime de parceria com os PARCEIROS
OUTORGANTES, na forma estabelecida neste contrato.
(5) PRAZO DE DURAÇÃO:
a) 14 (quatorze) anos, contados a partir da entrega da área de 821,5658 ha, em (
01 de setembro de 2007), de uma área estimada de 600,00 ha, de efetivo plantio,
sendo liberado:
121,5 ha a partir de setembro e de 478,5 ha a partir de novembro de 2007, áreas
a serem confirmadas após plantio b) na hipótese de a PARCEIRA OUTORGADA
proceder à colheita e remoção das árvores que lhe couberem na parceria em
prazo inferior, quando a área será liberada aos PARCEIROS OUTORGANTES;
e) na impossibilidade de se proceder ao corte e remoção das árvores que lhe
couberem na parceria dentro do referido prazo, ficará o mesmo prorrogado por
um período máximo de até 2 (dois) anos.
(6) PARTICIPAÇÃO:
a) do florestamento/reflorestamento que a PARCEIRA OUTORGADA vier a
implantar no imóvel, por conta desta parceria, os PARCEIROS OUTORGANTES
terão direito ao equivalente a 54% ( cinquenta e quatro por cento ) do universo
das árvores formadas, in natura e consideradas pela média, inclusive em relação a
desbastes, se houver — os outros 46% (quarenta e seis por cento) pertencerão à
PARCEIRA OUTORGADA.
b) na hipótese de haver prorrogação do prazo de duração desta parceria, na
forma prevista na letra b, do campo 5, os PARCEIROS OUTORGANTES, terão a
acrescer à sua participação o equivalente a 1-14 (um quatorze avos) por ano de
/prorrogação que tiver que ser computada em meses.
(7) COMPRA E VENDA ANTECIPADA:
a) A PARCEIRA OUTORGADA compromete-se a comprar e, os PARCEIROS
OUTORGANTES, obrigam-se a venderem, exclusivamente àquela, a totalidade das
árvores que lhes competirá nesta parceria, pelo preço que estabelecem no campo
(8) deste, até o limite estimado de 509 (quinhentas e nove ) árvores (in natura)
em pé, por mês, nos meses de setembro e outubro, para a área estimada de 121,5
ha de efetivo plantio e até o limite estimado de 2.514 (duas mil quinhentas e
quatorze)) árvores (in natura) em pé, por mês, a partir do mês de novembro, para
a área estimada de 600,00 ha de efetivo plantio, num total de 168 meses, ou seja
44%(quarenta e quatro por cento), dos 54%(cinquenta e quatro por cento ), (in
natura), pertencentes aos PARCEIROS OUTORGANTES no estágio de crescimento
em que se encontrarem, pelo preço.. f c; de pagamento previstos nos campos (8)
e (9), deste, respectivamente,
(8) PREÇO:
Fl. 2835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.752 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720282/2014-83
9
a) fica estabelecido, de comum acordo, na data da assinatura deste contrato, o
preço de RS 10,133 ( dez reais, cento e trinta e três centavos) por árvore média
formada (in natura), a ser pago pela PARCEIRA OUTORGADA, aos PARCEIROS
OUTORGANTES, em parcelas mensais, durante todo o período de vigência do
contrato, o que implica o total de 168 parcelas;
b) para todos os efeitos, declaram os PARCEIROS OUTORGANTES, que o preço
aqui estabelecido contempla a totalidade do resultado que esperam obter da
parceria que ora celebram, de forma que o pagamento do preço aqui acordado,
na forma estabelecida, implicará, para a PARCEIRA OUTORGADA, a quitação pelo
negócio ora celebrado (urna parceria agro florestal com compra e venda
antecipada do seu resultado final).
(9) ATUALIZAÇÃO DO PREÇO:
a) Será procedida a atualização do preço da parcela mensal prevista no campo (8)
deste, a cada 4 (quatro) meses, sempre em agosto para pagamento em setembro,
outubro, novembro e dezembro, em dezembro para pagamento em janeiro,
fevereiro, março e abril, em abril para pagamento em maio, junho, julho e agosto
de cada ano, durante todo o período de vigência do contrato, de acordo com a
variação do preço da saca de SOJA INDUSTRIAL 60 kg, obtido a partir da média
aritmética dos preços máximo e mínimo informado nos últimos 36 meses, nas
referidas datas-bases 20 de agosto, 20 de dezembro, 20 de abril, pela Secretaria
de Estado de Agricultura e Abastecimento do Paraná, DERAL Regional de Ponta
Grossa PR - se nos referidos dias não houver cotação da soja, valerá a do dia útil
imediatamente anterior. (...)”
E, fls. 661:

“(...)
5.7 - OS PARCEIRO OUTORGANTES não terão responsabilidade civil ou trabalhista,
relativamente às pessoas que venham a trabalhar no imóvel, face ao previsto no
item 5.5, deste, bem como por dívidas de natureza previdenciária, fiscal ou outra
que porventura venha a existir em decorrência da atividade a ser desenvolvida
pela PARCEIRA OUTORGADA.
5.8 - OS PARCEIROS OUTORGANTES poderão manter, no imóvel, gado bovino,
equino ou ovino e, também, animais de outras espécies, desde que respeitados
os prazos e critérios técnicos estabelecidos pela PARCEIRA OUTORGADA,
mediante autorização prévia e por escrito.
(...)
5.14 - As partes não respondem, entre si, pela ocorrência de CASO FORTUITO ou
FORÇA MAIOR, previstos no art. 393 do Novo Código Civil, inclusive pela
ocorrência de eventual invasão ou ocupação, mediante violência, por ação do
MST ou movimento social congênere, que prejudique a execução total ou parcial
Fl. 2836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.752 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720282/2014-83
10
do contrato, ficando, nesta hipótese, facultado à PARCEIRA OUTORGADA rescindir
— sem ônus — o contrato, ficando, em consequência, liberada de qualquer
pagamento pelo que deixar de ser cumprido
5.14.1 O percentual firo convencionado entre as partes a propósito da produção
poderá ser alterado com a existência e intensidade dos riscos
5.15 - Fica assegurado aos PARCEIROS OUTORGANTES, a utilização da sede da
propriedade que terá sua área definida por ocasião dos trabalhos de planificação
e plantios, que após definição não fará parte deste contrato, ficando esta com o
atual acesso.”

Feitos esses esclarecimentos, é importante fazer algumas ressalvas::
- o recurso voluntário não traz novas provas sobre os fatos narrados;
- o livro caixa juntado à época da fiscalização, às fls. 345/408 (ano 2009) e fls.
416/449 (ano 2010), não apontou, analiticamente, as eventuais despesas que fazem o
cotejamento com as despesas lançadas no resultado da atividade rural na DIRPF, do recorrente,
para o contrato 144/2007 objeto desta a fiscalização;
- o plano de contas de fls. 450/456 apenas demonstra as contas nomeadas à título
de atividade rural mas não aponta a movimentação de valores;
- livro caixa já mencionado traz uma série de despesas e recebimentos da atividade
rural global do recorrente Luiz, não fazendo prova de que se trate de valores atinentes única e
exclusivamente da atividade da Fazenda Santa Luzia, pertinente ao contrato fiscalizado. Há
apontamentos de outros estabelecimentos (fazenda Pioneiros, fazenda Palmeirinha), de modo
que a prova juntada pelo recorrente não afasta, cabalmente, as imputações da autuação no
sentido de se fazer o cotejo de despesas de custeio e não receita recebida de aluguel.
Ademais, é possível aferir no mesmo livro caixa, em diversos meses, a escrituração
de valores com a rubrica “recebimento – adiantamento venda de árvores Klabin”, a exemplo de
2009, no valor mensal de R$ 33.758,20 (fls. 398). E, nota-se também que o mesmo ocorreu em
2010 (fls. 418). Não se verificam, nos autos, nota fiscais emitidas pelo contribuinte principal na
qualidade de produtora rural, sobre os valores eventualmente recebidos como tal, para o contrato
em tela sob a justificativa de que seria um adiantamento, e a nota da produção rural seria emitida,
quando da entrega da produção.
Mas, ainda assim, verificando o que restou demonstrado pela autoridade fiscal, é
possível afirmar que a efetiva natureza dos rendimentos não seria parceria, não somente pela
antecipação de valores. Mas, teria natureza jurídica de arrendamento rural, na medida em que
restou demonstrado que o negócio firmado, não compartilhava riscos pelo recorrente, limitando a
sua participação ao recebimento de um valor mensal, ainda que fosse em produtos.
Fl. 2837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.752 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720282/2014-83
11
Nesse racional, a cláusula 07 intitulada “COMPRA E VENDA ANTECIPADA” discorre
sobre a compra e venda para entrega futura de produtos florestais (fls. 656). Da sua leitura, é
possível verificar que, para o recorrente, foram eliminados os riscos inerentes ao negócio, na
medida em que se atribuiu pagamentos mensais em dinheiro, independentemente do resultado
da produção e da variação do preço da madeira.
Nesse sentido, a partir desse modus operandis, o negócio jurídico tratado, para fins
de tributação, assemelha-se à locação da fazenda, apesar da denominação que lhe tenha sido
dada, no papel.
No presente caso, entendo por correta a constatação pelo fisco, da natureza real
dos contratos, embasada na legislação, não constitui nenhuma alteração do negócio, apenas a
modificação de seus efeitos tributários em relação aos recorrentes, inclusive, com base no art. 142
do CTN que preconiza que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
Sem razão também a alegação dos recorrente sobre a impossibilidade de
requalificação do contrato com base no art. 110 do CTN, em razão do já ponderado acima, com
base no art. 142 do CTN.
Apesar das alegações trazidas pelo recorrente, não trouxe provas que refutassem os
argumentos de que os valores recebidos mensalmente não seriam aluguéis pela locação da
fazenda. A mera negação do fato não prova as alegações.
Nesse sentido, com base também no princípio da verdade material, no cotejamento
dos fatos ocorridos às normas legais, compartilho de idêntico entendimento da decisão recorrida
no sentido de que os atos praticados objetivaram ocultar a locação do imóvel.
Por tais razões, mantenho a decisão de piso.

2. Dos valores recebidos como adiantamentos de venda de produção futura
Em que pese o recorrente lançar não também da alegação de que os valores eram
variáveis e não guardavam relação com a locação do imóvel, entendo que tal argumento não
merece prosperar por decorrência lógica do já fundamentado no item anterior.
Apesar de o recorrente justificar que a ausência de emissão de nota de venda da
madeira decorrer do fato de se tratar de uma antecipação e não receita, propriamente, o fato é
que o negócio praticado, se qualifica como aluguel do espaço.
Assim, em que pesem os tópicos 89 a 118 do recurso, por decorrência lógica da
natureza jurídica do negócio, não há que se faltar em antecipação de faturamento de parceria
rural mas sim de aluguel recebido em razão de arrendamento.
Por tais razões, não tem razão o recorrente.

Fl. 2838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.752 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720282/2014-83
12
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário e nego provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 2839
DF CARF MF
Original